Tribunal: STF
Processo: HC 59529
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS". IMPETRAÇÃO PREJUDICADA EM RAZÃO DE SUBSEQUENTE.
JULGAMENTO DO PACIENTE.
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O PROVIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO PELA PROMOTORIA PÚBLICA PARA VER RECONHECIDA AGRAVANTE
QUALIFICATIVA, CONSTANTE DA DENUNCIA, E NÃO RECONHECIDA PELO JUIZ NA
PRONUNCIA.